Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-45.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012373-45.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS - CPF: 050.395.664-33 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. Juros remuneratórios abusivos. Taxa superior à média de mercado. Restituição simples dos valores pagos a maior. Preliminares de ausência de fundamentação,
cerceamento de defesa e inépcia da
inicial rejeitadas
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido indenizatório, determinando a redução da taxa de juros remuneratórios para o patamar da média de mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação,
com restituição simples dos valores pagos a maior e distribuição proporcional das custas processuais.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem prova pericial; (
iii
) avaliar eventual inépcia da petição inicial por falta de indicação das cláusulas impugnadas e do valor incontroverso; (
iv
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados no contrato superam de forma abusiva a taxa média de mercado, autorizando revisão e restituição dos valores pagos a maior.

III.
Razões de decidir

3.
A sentença contém fundamentação clara e suficiente, enfrentando todos os pontos relevantes e permitindo o controle recursal, inexistindo nulidade.

4.
Não há cerceamento de defesa quando a matéria é resolvida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

5.
A petição inicial não é inepta quando delimita a cláusula impugnada, apresenta o contrato e especifica o valor incontroverso, atendendo ao art. 330, § 2o, do CPC.

6.
É legítima a limitação judicial dos juros remuneratórios quando comprovada a abusividade por superação excessiva da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, pois tal discrepância rompe o equilíbrio contratual e impõe desvantagem exagerada ao consumidor.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
É legítima a revisão judicial dos juros remuneratórios quando a taxa contratada supera em mais de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando abusividade
”
.
2. “
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia pode ser resolvida por prova documental
”
.
3. “
Não é inepta a petição inicial que identifica os encargos impugnados e apresenta elementos mínimos para compreensão da controvérsia
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX;
CDC, art.
51, § 1o; CPC,
arts
. 330, § 2o, 370, parágrafo único, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 382;
REsp
1.061.530/RS; STF, Súmula Vinculante 7; TJMT, Apelação Cível n. 1025090-35.2022.8.11.0003
,
Rel.
Desa
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Vice-Presidência, j. 19/05/2025
; TJMT, Apelação Cível n. 1022022-94.2021.8.11.0041
,
Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra sentença proferida pel
a
Dr
a
.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT, que, nos autos da
Ação Cível Revisional Contratual Bancária c/c Indenizatória de Danos
ajuizada
por

CLÁ
UDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS
,
a redução da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato para o patamar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior e distribuição prop
orcional das custas processuais
(ID
216176164
)
.

Nas razões recursais (ID 299631096), a instituição financeira apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, afirmando que a decisão desconsiderou as peculiaridades do caso concreto e adotou critério genérico de comparação com a taxa média de mercado.

Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois houve julgamento antecipado da lide sem prévio saneamento e sem a produção das provas pericial e documental suplementar requeridas para demonstrar a adequação da taxa de juros ao risco da operação.

Acrescenta, também, a preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a parte autora não indicou a cláusula contratual que pretendia revisar, tampouco especificou o valor incontroverso, contrariando o disposto no artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil.

No mérito, alega que a taxa de juros contratada é compatível com o perfil de risco do tomador e com as condições da modalidade de empréstimo não consignado, sem garantias, v
oltada a clientes de alto risco,
público-alvo específico de sua atuação.

Defende que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada isoladamente para aferir abusividade, pois engloba operações com diferentes níveis de risco e características contratuais, ocasionando distorções.

Com essas considerações
, requer o reconhecimento das nulidades processuais apontadas, com a consequente cassação da sentença.

Subsidiariamente, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a redução da taxa de juros remuneratórios, reconhecendo a validade integral do contrato celebrado, bem como a inexistência de abusividade, julgando-se improcedentes todos os pedidos
iniciais
.

Recurso tempestivo e preparado
(ID

299631359
e

300921362
).

Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões
(ID
299631361
)
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–

PRELIMINAR
(
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatados, a
apelante sustenta nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
, ao argumento de que o
Juízo
de origem teria adotado critério genérico de comparação com a taxa média de mercado, sem examinar as peculiaridades do caso concreto.

Todavia, a leitura atenta da decisão recorrida revela que o magistrado singular expôs de forma clara, lógica e concatenada as razões que o conduziram à conclusão adotada.

O
decisum
não apenas identificou a relação de consumo existente entre as partes, como também contextualizou o debate sobre a suposta abusividade dos juros remuneratórios, destacando a orientação jurisprudencial consolidada
.

Além disso, a sentença
recorrida
analisou os elementos probatórios constantes dos autos, cotejando a taxa de juros contratada com a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações de mesma natureza e período.

A partir dessa comparação objetiva, explicitou a razão pela qual entendeu caracterizada a abusividade, mencionando inclusive o parâmetro jurisprudencial que considera abusiva a taxa fixada em percentual igual ou superior a uma vez e meia a média de mercado.

O
Juízo singular
também fundamentou a forma de restituição dos valores pagos a maior, afastando a repetição em dobro diante da ausência de prova de má-fé, e fixou os consectários legais aplicáveis.

Esses
elementos evidenciam que a decisão recorrida enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, apresentando motivação suficiente para permitir o controle recursal e viabilizar o exercício do contraditório.

A propósito, “
não

configura nulidade da sentença a fundamentação sucinta que permita compreender as razões de decidir
” (TJMT,
Apelação Cível n.
1013567-30.2023.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
j. 18/02/2025, DJE 23/02/2025
).

Dessa forma, não se constata qualq
uer violação ao disposto no artigo
93, IX, da C
onstituição Federal, nem ao artigo
489 do Código de Processo Civil,
motivo pelo
qual
REJEITO

a preliminar de
nulidade por ausência de fundamentação
.

É como
voto
.

VOTO
–

PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A
instituição financeira
apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria configurado
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil, que, segundo afirma, seria indispensável para a análise da regularidade dos encargos contratados.

No entanto
, a controvérsia se limita à análise da legalidade das cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização e restituição de valores pagos a maior, cuja apreciação exige essencialmente interpretação jurídica a partir da prova documental já constante dos autos, como os contratos bancários e os demonstrativos de encargos, cujos termos permanecem incontroversos.

Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, cabendo-lhe a condução do processo conforme seu livre convencimento motivado. E, no caso, o
Juízo

da causa
entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença devidamente fundamentada.

Nesse sentido
,
já tive a oportunidade de decidir:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. [...]
3
.
Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia
restringe-se
à validade de cláusulas contratuais bancárias, que prescinde de prova pericial contábil
,
sendo as provas documentais suficientes para o julgamento da lide
. [...] 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário
. [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1001128-09.2021.8.11.0038,
Rel. Des.

Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
31/07/2025, DJE 31/07/2025
– grifo nosso
)
.

Além disso,a apelantenão demonstrou de forma concreta em que medida a prova pericial poderia modificar o desfecho da demanda, tampouco indicou pontos específicos do contrato que não pudessem ser compreendidosou aferidos pela documentação acostada.

Assim, diante da constatação de que a controvérsia foi adequadamente solucionada com base em prova documental suficiente e de que o
Juízo
de origem exerceu de forma regular e fundamentada seu poder instrutório,
REJEITO
a preliminar de
cerceamento de defesa
.

É como
voto
.

VOTO
–

PRELIMINAR
(
INÉPCIA DA INICIAL
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em sede preliminar, a instituição financeira sustenta a
inépcia da petição
inicial
, com fundamento no artigo
330, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte autora não indicou de forma clara as cláusulas contratuais controvertidas, tampouco especificou o valor que entenderia incontroverso.

Sem razão
,
contudo
.

No caso em exame,
verifica-se
que a inicial descreve, de forma delimitada, a relação contratual havida entre as partes, indicando o contrato objeto da demanda, as obrigações que pretende discutir e a base legal invocada para tanto
(ID
216176164
)
.

Ademais, a parte autora demonstrou o
quantum
que entende incontroverso, apresentando planilha de valores e cálculos correspondentes.

Dessa forma, constata-se que a petição inicial preenche os requisitos do artigo 330, § 2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em inépcia.

A propó
sito, já decidiu esta Corte que
“
a
petição inicial em ação revisional atende ao art. 330, § 2o, do CPC, quando delimita a cláusula impugnada
e apresenta valor incontroverso
” (TJMT, Apelação Cível n. 1008013-80.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Vice-Presidência, j. 09/04/2025, DJE 09/04/2025).

À vista disso
,
REJEITO
a
preliminar
de
inépcia da petição inicial
.

É como
voto
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLÁUDIA DE LIMA SILVA

ajuizou
Ação Cível Revisional Contratual Bancária c/c Indenizatória de Danos
em desfavor de
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
com a pretensão de revisar contrato de empréstimo
pessoal, afastando a cobrança de juros que reputa
va
abusivos, adequando-os à taxa média de mercado, obter a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais

(ID
216176164
)
.

Na exordial, relatou ter contratado o valor de R$ 5.401,70
(cinco mil, quatrocentos e um reais e setenta centavos)
, a ser quitado em 12
(doze)
parcelas mensais de R$ 1.226,49
(mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos)
, totalizando R$ 14.717,88
(quatorze mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos)
.

Alegou que a taxa de juros pactuada (1.055,22% ao ano e 22,62% ao mês) supera em muito a média de mercado divulgada pelo Banco Central (84,24% ao ano e 5,22% ao mês), que não lhe foram prestadas informações claras e adequadas sobre os encargos, e que a cobrança excessiva comprometeu sua subsistência, configurando violação ao Código de Defesa do Consumidor e ensejando reparação moral e material.

Ao final
, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

Passo à análise do mérito.

Pois bem. A relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, por revelar nítida relação de consumo, nos termos da Súmula n. 297 do STJ, in
verbis
:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Dito isso, a discussão travada nestes autos está
adstrita
a suposta abusividade dos juros remuneratórios praticados pelo demandado nos diversos contratos celebrados entre as partes.

No tocante aos juros remuneratórios, o STF, por meio da Súmula Vinculante n. 07, sacramentou a discussão da matéria ao decidir que o §3o do art. 192 da CF, revogado pela EC n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei
Complementar. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou a questão no REsp n. 1.061.530/RS, estabelecendo orientação nos seguintes termos:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Com efeito, embora pareça não existir limitação à taxa de juros compensatórios, pode haver limitações, de acordo com o caso concreto, nas hipóteses de: a) ausência de contrato ou da fixação da taxa de juros e b) abusividade dos juros contratuais, comparados à taxa média de mercado.

A primeira exceção se trata da ausência de contrato ou de previsão da taxa de juros. Inexistindo o contrato ou não sendo juntado nos autos o contrato que deu origem ao negócio jurídico, contendo as taxas aplicáveis, será fixada a taxa média de mercado, para as operações da mesma espécie, no mesmo período. Do mesmo modo, caso haja contrato nos autos, mas não haja previsão do quantum da taxa de juros,
esta
também será limitada à taxa média de mercado, salvo, em ambos os casos, se a taxa praticada pelo banco for mais vantajosa ao consumidor.

Por outro lado, tendo sido juntado aos autos o contrato bancário com a previsão das taxas de juros remuneratórios, somente haverá a limitação dos juros se comprovada a abusividade das taxas pactuadas, devendo ser demonstrado nos autos que a taxa é excessivamente superior à média de mercado.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
[...].

No caso em apreço, as partes firmaram contrato de empréstimo pessoal (Id. 137800861), no qual foi pactuada a
taxa de juros de 22,62% ao mês e 1.055,22% ao ano, entretanto de acordo com o informado pela Tabela do Banco Central (Código 25464 – Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – crédito pessoal consignado total), a taxa média mensal no mesmo período para operações com juros prefixados foi de 5,22% ao mês e 84,24% ao ano.

Sendo assim, e após volver os olhos para o feito, é possível visualizar que no contrato de Id. 137800861, os juros foram pactuados de forma abusiva, sendo que em relação aos demais as taxas adotadas na relação material subjacente foram pactuadas em percentuais que superam em uma vez e meia o previsto para a taxa média de mercado da época da contratação.

No ponto, importa esclarecer que resta pacífico na jurisprudência que somente
“é abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.”
(TJMT -
Ap
, 52148/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014.) (destaquei).

Como se sabe, a excessividade da taxa em índice superior à média caracteriza vantagem excessiva da instituição financeira e desvantagem exagerada do consumidor, autorizando-se a modificação judicial.

Em casos semelhantes, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:
[...].

Nesse contexto, caracterizado o abuso de direito na concessão do crédito, permite-se o dirigismo contratual com o propósito de mitigar o prejuízo experimentado pelo consumidor, devendo a instituição financeira demandada promover a revisão no valor das prestações, ajustando-as ao percentual médio divulgado pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Portanto, demonstrada a ilegalidade quanto às taxas de juros aplicadas, impõe-se a revisão dos juros pactuados no contrato de

Id. 137800861, limitando-se à taxa de mercado prevista à época da celebração do contrato.

Indo adiante, constatada a abusividade dos juros e a necessidade de recalcular a dívida de acordo com os índices da média de mercado na data da contratação, patente que eventual pagamento realizado a maior pela autora/apelada deve ser restituído na forma simples, conquanto não evidenciada a má-fé da instituição financeira apelante,
notadamente porque até a data da prolação da sentença os descontos levados a efeito estavam em consonância com o contrato entabulado entre as partes.

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício orienta ser perfeitamente admitida a restituição dos valores na forma simples, quando verificada a cobrança e o pagamento indevido de encargo, porém ausente a má-fé da instituição financeira. Vejamos:

[...]

Forte nessas razões, deve ser determinado a aplicação da taxa média de juros do mercado da data da contratação do contrato entabulado, segundo os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, referente a operação contratada (crédito pessoal não consignado). É o quanto basta.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos grafados na peça vestibular nos termos do art. 487, I, do CPC, e em consequência, determinar a redução da taxa de juros remuneratórios previstos no contrato de Id. 137800861, para a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN no mês da contratação, devendo o réu recalcular o valor da parcela;

b) Por consequência, os valores eventualmente pagos a maior deverão ser restituídos à parte requerente de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso, facultada a dedução no saldo devedor do contrato, se houver;

c) Diante da sucumbência recíproca, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, fica distribuído à razão de 75% para o réu e 25% para o autor, ficando suspensa a exigibilidade quanto a este, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

[...]
” (ID
299631093
).

Assim, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando a legalidade das taxas de juros pactuadas, por estarem adequadas ao risco da operação e ao perfil do mutuário, pugnando pela reforma integral da sentença para afastar a limitação imposta e reconhecer a validade do contrato em sua integralidade.

Pois bem
.

Inicialmente, necessário reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 297.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, em especial quanto à sua eventual abusividade em face da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como à consequente restituição dos valores pagos a maior.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

não comporta provimento
. Vejamos.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 382, a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Todavia, conforme o Tema 27 daquela Corte, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que configurada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
, nos termos do artigo
51, § 1o, do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
), o que deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto.

No caso concreto, restou comprovado que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato objeto da demanda
(ID
216176172
)
,
22,62% ao mês e 1.055,22% ao ano
,
extrapola de forma acentuada a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma
espécie e período, a qual era de 5,22% ao mês e 84,24% ao ano
(ID
216176175
)
.

A discrepância verificada não se limita
à
mera variação aceitável em função de critérios de risco ou particularidades do mutuário, mas caracteriza elevaçã
o exorbitante, apta a se enquadrar
na hipótese de abusividade prevista no art
igo
51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, por impor desvantagem exagerada ao consumidor e romper o equilíbrio contratual.

Aliás, n
ão prospera a tese recursal de que a elevação dos encargos remuneratórios se justifica pelo perfil de risco do tomador.

Isso porque o
risco inerente à operação não autoriza a instituição financeira a se afastar de parâmetros mínimos de razoabilidade, sobretudo quando a taxa imposta ultrapassa, em múltiplas vezes, a média praticada no mercado para o mesmo produto financeiro.

Ademais
, a utilização da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como referência não representa adoção de critério genérico, mas aplicação de parâmetro objetivo reconhecido pela jurisprudência como instrumento técnico de aferição da razoabilidade dos encargos remuneratórios, sempre à luz das particularidades do negócio.

Destarte
,
revela-se legítima a atuação do Juízo de origem ao limitar os juros remuneratórios ao patamar médio vigente à época da contratação
, ajustando as prestações a um valor condizente com a realidade do mercado e resguardando o equilíbrio da relação jurídica.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS
.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
PRELIMINARES R
EJEITADAS
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 3. O indeferimento da prova pericial contábil não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia jurídica foi resolvida com base em prova documental suficiente, sendo prerrogativa do magistrado avaliar a necessidade da instrução, conforme o art. 370,
p.u
., do CPC. [...] IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1.
É legítima a limitação judicial dos juros remuneratórios quando configurada a abusividade por superação excessiva da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial contábil quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental. 3.
Não é inepta a petição inicial que delimita os encargos questionados e apresenta os elementos mínimos à compreensão da controvérsia, mesmo em ações revisionais de contrato bancário."
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1025090-35.2022.8.11.0003,
Rel.
Desa
.

Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Vice-Presidência,
j.
19/05/2025, DJE 19/05/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA
INICIAL REJEITADAS
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
JUROS ABUSIVOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.
A taxa de juros contratada é manifestamente superior à média de mercado
,
evidenciando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual
,
autorizando a revisão judicial nos termos do CDC
. [...] Tese de julgamento: "1. É legítima a revisão judicial da taxa de juros em contrato bancário quando demonstrada a abusividade diante da média de mercado. [
...]
”

(
TJMT, Apelação Cível n.
1022022-94.2021.8.11.0041,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
06/05/2025, DJE 06/05/2025
– grifo nosso
)
.

Reconhecida a abusividade dos juros aplicados, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Ainda, como corretamente estabelecido pelo Juízo de origem, “
os valores eventualmente pagos a maior deverão ser restituídos à parte
requerente de forma simples, acrescidos de correção monetária
pelo INPC, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso, facultada a dedução no saldo devedor do contrato, se houver
”.

Portanto, mantida a caracterização da abusividade dos juros pactuados e a adequação da solução conferida na sentença,
não há espaço para a reforma pretendida pela instituição financeira apelante
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10%
para 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor da causa em relação à instituição financeira apelante.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025